Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-83.2013.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000800-83.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BORIS SACAROV SOFTOV - CPF: 035.596.211-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO - ARTIGO 485, III, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, firmado em sede de recursos repetitivos, sobre a possibilidade de extinção da ação por inércia do exequente quando, devidamente intimado, deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito executivo, configurando o abandono da causa.

2. Tendo o autor, regularmente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de 11 (onze) meses, sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 800- 83.2013.811.0036 (código 32227), proposta em desfavor de Boris Sacarov Softov, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar extinta a execução fiscal, sem observar o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Aduz que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a extinção do processo não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, uma vez que depende, para sua adequada formalização, de pedido expresso da parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.

Sustenta que não houve desinteresse da Fazenda Pública em dar andamento ao feito, por não efetuar o pagamento da diligência a ser realizada pelo oficial de justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/06 – id.

23839983, págs.01/05- id.

23839984).

Sem contrarrazões (pág.01-id.

23839988).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em
18/08/2013
visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 20133226, no montante de R$81.177,66 (oitenta e um mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) (pág.01- id.

23839955, págs.01/03– id.

23839957).

O despacho de citação foi proferido
em 02/09/2013
e, citado o apelado, este não realizou o pagamento do débito e não nomeou bens à penhora (págs.01/02-id.

23839958, pág.01 –id.

23839961).

Em
19/03/2014,
o apelante, ao ser intimado para manifestar, requereu penhora on-line pelo Sistema BacenJud, tendo sido deferido pelo Juízo de origem. O bloqueio pelo Sistema BacenJud, contudo, restou infrutífero (págs.01/02- id.

23839962, págs.01/02 –id.

23839963, págs.01/02-id.23839965, págs.01/03-id.

23839966).

Em
26/09/2014
,
por meio do Ofício n.2235/2014
, o processo foi encaminhado ao apelante para se manifestar, ocasião em que este requereu o bloqueio de veículo do executado pelo Denatran, por meio do Sistema Renajud.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem
, tendo sido realizado a restrição do veículo do apelado (pág.01-id.

23839967, pág.01-id.

23839968, págs.01/02-id.

23839969, pág.01-id.

23839970).

Em
22/09/2014
,
por meio do Ofício no.2140/2014
,

o processo foi encaminhado ao apelante para manifestar, tendo o mesmo requerido a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem com restrição no Denatran.
O pedido foi deferido
e, tendo sido intimado para
fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado, o apelante requereu remessa dos autos (
05/03/2016
)
(págs.01/02-id.

23839971, pág.01-id.

23839972, págs.01/02-id.

23839973, pág.01 – id.

23839974, pág.01 –id. 23839977, pág.01- id.

23839977, págs.01/03- id.

23839978).

Ato contínuo,
em 28/06/2016
, por meio do Ofício no. 1889/2016, o processo foi encaminhado para que o apelante se manifestasse, contudo, este se manteve inerte, conforme certidão da gestora judicial (
07/12/2016
) (págs.01/02- id.

23839979, pág.01- id.23839980)

Em
04/02/2017
foi determinado que, após as atividades correicionais, os autos fossem conclusos, em virtude de necessitar de análise detalhada (pág.01- id.

23839981).

Em 22/05/2017
, sobreveio sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.

23839982).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o apelo não merece provimento na medida em que acarreta a extinção do processo o seu abandono por mais de 11 (onze) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que competem ao autor.

Nesse contexto,
certidão subscrita pela gestora judicial
informa que embora os autos tenham sido encaminhados ao apelante em
22/09/2014
,
26/09/2014
e
28/06/2016
, não houve qualquer manifestação do mesmo (pág.01- id.23839980)

Verifica-se da narrativa dos fatos, outrossim, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos para a extinção do processo, previstos no art. 485, III, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020